Tribunal: TJDFT
Processo: 0001637-46.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0001637-46.2002.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO DE SEBASTIAO GOMES RABELLO APELADO: CIMENTO TOCANTINS SA, DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Espólio de Sebastião Gomes Rabello contra a sentença única Id. 23269375, que julgou simultaneamente a Oposição (0001533-54.2002.8.07.0001, autos físicos n° 2002.01.1.083041-7), a Ação Cautelar (0001637-46.2002.8.07.0001, autos físicos no 2002.01.1.085196-9) e a Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse (0002849-39.2001.8.07.0001, autos físicos no 2001.01.1.048191-0). Nas razões recursais, o Apelante insurge-se contra a extinção, sem resolução do mérito, das Ações Cautelar e Oposição. Aduz a necessidade de se reconhecer a coisa julgada material consolidada no v. Acórdão proferido pela 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de que a ocupação e exploração da gleba decorrem de contrato, afastando as contradições inadmissíveis no sistema de administração da Justiça, bem assim as conclusões de ambas as perícias, visto convergirem em apontar a exploração minerária em terras de propriedade do Autor e reconhecer a natureza pública da copropriedade consolidada entre a NOVACAP e o Espólio de Sebastião Gomes Rabello. Ao final, requer a anulação da r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito da Oposição e da Ação Cautelar. Sem preparo. Nas contrarrazões Id. 23269403, o Distrito Federal pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, já que o ora Apelante interpôs duas Apelações contra a mesma sentença. Dos autos, verifica-se que se trata de sentença única que julgou a Ação Cautelar, a Oposição e a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, tendo o Espólio de Sebastião Gomes Rabello interposto, em 18.11.2020, a primeira Apelação nos autos da Oposição n° 0001533-54.2002.8.07.0001 e, em 11.2.2021, nova Apelação no presente feito. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, a sentença única que julga simultaneamente ações conexas é passível de impugnação por um só recurso. Assim, cada ato processual só está sujeito a um único recurso pela mesma parte, de modo que, interposta Apelação em face da r. sentença nos autos do Processo n° 001533-54.2002.8.07.0001, distribuída e julgada pela egrégia 5a Turma Cível, a presente Apelação não pode ser conhecida. Nesse sentido é o precedente a seguir colacionado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS. CONTRADIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...) 2. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. 2.1. No particular, a ré opôs dois recursos de embargos contra o mesmo acórdão, o que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. 2.2. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2.3. Portanto, os segundos embargos não devem ser conhecidos. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1239780, 00399098920148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora